Tribunal: TJSP
Processo: 1046916-58.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Arrendamento mercantil. Restituição de valores pagos a título de VRG. Ação julgada procedente.
Apelação da autora. Pedido de homologação dos cálculos iniciais: não acolhimento. Devolução condicionada à existência de saldo em favor do arrendatário, após a venda do bem e abatimento do valor contratualmente disponibilizado ao devedor, nos termos da Súmula 564 do STJ. Sentença que já observou essa

Ementa:
Arrendamento mercantil. Restituição de valores pagos a título de VRG. Ação julgada procedente.
Apelação da autora. Pedido de homologação dos cálculos iniciais: não acolhimento. Devolução condicionada à existência de saldo em favor do arrendatário, após a venda do bem e abatimento do valor contratualmente disponibilizado ao devedor, nos termos da Súmula 564 do STJ. Sentença que já observou essa fórmula. Venda do bem em leilão por 54% do valor de mercado que não se mostra vil. Inclusão de todas as despesas tidas pelo banco que serão comprovadas em liquidação: possiblidade. Sentença mantida. Recurso improvido.